Tribunal: STF
Processo: HC 261071
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ciro Costa Chagas e outros, em favor de MIRELIS YOSELINE DIAS ZERPA, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1026889-RJ.



    Insurge-se a defesa contra prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar n. 5091826-18.2021.4.02.5101, com vinculação à ação penal n. 5105179-28.2021.4.02.5101, na qual responde a paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 4º, caput, 7º, II, III e IV, e 16, caput, todos da Lei n. 7.492/1986;  no art. 2º, §4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013;  e no art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998. 



    Extrai-se dos autos que a defesa impetrou o HC n. 5010703-33.2025.4.02.0000/RJ perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal/SJRJ que indeferiu pedido de revogação da prisão (eDOC 5). O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador relator (eDOC 4). 



    Inconformada, a defesa impetrou o HC 1026889-RJ perante o STJ, que foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, por aplicação da Súmula 691/STF. Em sua decisão, assentou o Ministro que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular”, devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem (eDOC 9). 



    Nesta Suprema Corte, alega a defesa a existência de hipótese excepcional que justifica a superação da Súmula 691/STF, configurada pelo evidente constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, custodiada preventivamente sem os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sustenta que a decisão de primeiro grau extrapolou o escopo cautelar ao adentrar indevidamente no mérito da acusação, assumindo contornos de sentença condenatória, comprometendo a imparcialidade exigida na condução da ação penal e violando o princípio da presunção de inocência. 



    Argumenta que o fundamento central para manter a prisão preventiva – suposta movimentação de criptoativos em janeiro de 2025 – mostra-se insustentável, pois à época a paciente encontrava-se sob custódia formal das autoridades norte-americanas, privada de liberdade e sem possibilidade de realizar pessoalmente qualquer movimentação financeira. Aduz que a atribuição de responsabilidade por meio de terceiros constitui mera suposição desprovida de base probatória.



    Pontua que o estágio avançado da instrução criminal, com todas as testemunhas e corréus já ouvidos, afasta qualquer risco processual concreto que justifique a segregação cautelar.



    Ressalta que a paciente foi para os Estados Unidos da América em junho de 2021, antes de qualquer investigação formal, tendo lá permanecido privada de liberdade por mais de 1 ano e 5 meses, enquanto a instrução se desenvolvia regularmente no Brasil, demonstrando ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal.



    Aponta violação ao princípio da isonomia, considerando que outros corréus em situação fática e processual análoga obtiveram substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Defende que a contemporaneidade da medida, “que se trata de requisito indispensável não apenas para a decretação da prisão preventiva, mas também para a sua manutenção ao longo do tempo, está sendo justificada por mera presunção unilateral do MPF.” (eDOC 1, p. 26)



    Denuncia inadequação do estabelecimento prisional às convicções pessoais da paciente, vegana por motivações éticas e filosóficas, o que afronta o princípio da dignidade humana e direitos fundamentais à liberdade de consciência e crença.



    Enfatiza que a manutenção da custódia configura violação aos princípios da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão cautelar e vedação ao uso da medida como antecipação de pena, sendo suficiente ao caso a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.



    Anexa à inicial parecer em favor da paciente intitulado “CRITÉRIOS PARA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA - Um estudo de caso sobre o conteúdo do dever cívico de submissão à persecução penal”, elaborado por Luís Greco e Alaor Leite (eDOC 3). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelos impetrantes, o pedido esbarra, estreme de dúvidas, no teor da Súmula 691 desta Corte, segundo a qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007).



    Na hipótese dos autos, contudo, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida Súmula. 



    A argumentação, embora tenha desenvolvido extensa tese defensiva, desvela pretensão de revisão da medida cautelar com base em premissas insuficientes, prematuras e que não são capazes de evidenciar algum tipo de prática de ato gave, capaz de macular a higidez da custódia cautelar.



    As referências aos elementos constantes da denúncia, à atuação da paciente no núcleo central da organização criminosa, bem como às movimentações de criptoativos em período posterior à deflagração da operação policial, servem ao propósito exclusivo de demonstrar a plausibilidade da imputação e o risco concreto de reiteração delitiva e frustração da aplicação da lei penal, requisitos que encontram ressonância no Código de Processo Penal.



    Entendo, portanto, que toda a construção argumentativa de que o Juízo teria antecipado o juízo de mérito não encontra robustez, não havendo vício capaz de contaminar as referidas alegações. A robustez da fundamentação para a decretação da prisão é, em verdade, necessária, e não pode ser tomada, por inversão lógica, como índice de parcialidade ou de afronta ao devido processo legal, sob pena de esvaziamento do dever judicial de justificar a medida extrema.



    No mais, em se tratando de supostos crimes que envolveriam o manejo de criptoativos, entendo que a decisão não se pautou em premissas teratológicas ao sinalizar que a impetrante poderia, ainda que sob custódia estatal nos Estados Unidos, ter continuado a praticar tais delitos. Afinal, trata-se de operação que prescinde de presença física e pode ser realizada por prepostos mediante instruções remotas ou acesso delegado a chaves privadas. 



    Ademais, depreende-se dos autos que a decisão do Juízo 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que manteve a prisão preventiva da paciente, está devidamente fundamentada, tendo detalhado a atuação do grupo criminoso contra o sistema financeiro nacional e, particularmente, o “papel central na gestão estratégica e financeira do esquema criminoso, inclusive instruindo os demais integrantes sobre como proceder na captação e gestão de recursos de terceiros.” Aponta a decisão que a paciente, juntamente com outro réu, ocupava a “posição de liderança absoluta, com podres deliberativos e operacionais.” (eDOC 5, p. 6), circunstância que revela situação processual distinta dos demais corréus. 



    A decisão indica, ainda, a necessidade na manutenção da preventiva, tendo em vista o risco de fuga, vez que todas as ordens de prisão decretadas contra a paciente foram posteriormente substituídas por medidas cautelares diversas, as quais foram descumpridas, ensejando a restauração dos decretos prisionais. Nesse ponto, entendo que o estágio avançado da ação penal não desnatura a legalidade da cautelar, sobretudo pela estreita via manejada.



    Observem-se os seguintes excertos da aludida decisão, proferida em 11/07/2025:



    “A prisão preventiva de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa foi decretada inicialmente em 24/08/2021, com base nas investigações encetadas no bojo do inquérito policial nº 5051019-53.2021.4.02.5101 (2021.0036768- SR/PF/RJ-01), instaurado com o fito de apurar a ocorrência de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 7º, II, da Lei nº 7.492/86), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), conforme decisão lançada no evento 03 dos presentes autos.



    A ordem prisional se fundou, mormente, na constatação de que, pelo que da investigação se havia apurado, MIRELIS atuava, juntamente com GLAIDSON, como responsável pela administração da sociedade empresária G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA.



    Tal como exposto pelo Parquet (evento 01), ela era sócia do investigado nas pessoas jurídicas G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, além de ser alegadamente a única sócia da pessoa jurídica M Y D ZERPA TECNOLOGIA, que possuiria capital social de R$2.500.000,00. Adicionalmente, MIRELIS YOSELINE era a pessoa que assinava as notas promissórias que acompanhavam os contratos de investimento coletivo que eram oferecidos ao público pela GAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA.



    A acusada foi posteriormente denunciada no bojo da ação penal n. 5105179-28.2021.4.02.5101 (denominada "operação kryptos), em que se confirmou o fumus commissi delicti; a acusada foi denunciada pela suposta prática dos delitos de operação de instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei 7.492/86), gestão fraudulenta (art. 4º da Lei 7.492/86), emissão irregular de valores mobiliários (art. 7º, II, III e IV, da Lei 7.492/86 c/c art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/76), bem como por integrar organização criminosa voltada à prática de crimes financeiros e contra o sistema de valores mobiliários (art. 2º, § 4º, incisos III e IV, da Lei 12.850/2013), com agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, normas incriminadoras que ostentam apenação privativa de liberdade de duração superior a quatro anos, pelo que atendido o anteparo do art. 313, I, do Código de Processo Penal, tendo ainda restado assentado o periculum libertatis, em atendimento ao quanto disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a imprescindibilidade do encarceramento, em respeito ao que preceitua o art. 282, §6º, do CPP.



    Com base nos fundamentos expostos da decisão lançada no evento 3, foi então decretada a prisão de Mirelis, para para garantia da ordem pública, resguardo da instrução criminal e garantia da aplicação da Lei Penal.



    Posteriormente, foram decretadas, em março e julho de 2022, nova prisão de Mirelis no bojo da ação penal n. 5012025- 19.2022.4.02.5101 (denominada "Operação Valeta", e nos autos da cautelar n. 5051982- 27.2022.4.02.5101, vinculados à ação Penal n. 5074559-96.2022.4.02.510 (denominada "operação Flyer One").



    Todas as ordens de prisão foram posteriormente substituídas por medidas cautelares diversas da prisão, as quais não foram cumpridas, o que levou à restauração dos decretos prisionais.



    [...]



    Oportuno rememorar a liminar no Recurso em Habeas Corpus (RHC) no 186.358/RJ, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que também determinou a substituição da prisão de Mirelis por cautelar diversa, que foi posteriormente revogada por aquela egrégia Corte Cidadã, após o descumprimento das cautelares alternativas lá fixadas.



    Destaco, ainda, que que, durante o período em que a acusada permaneceu foragida, elementos de convicção foram coligidos ao processo apontando que ela movimentou recursos da organização criminosa, conforme descrito, em especial, nos eventos 1 e 104 dos autos n. 5014218-70.2023.4.02.5101.



    Assim, o restabelecimento da prisão se deu amparado em dados objetivos, atuais e tecnicamente qualificados, que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva e de destruição de provas, especialmente diante da alta capacidade da acusada de manejar recursos criptográficos de elevado valor.



    Mirelis Yoseline Diaz Zerpa integra o quadro societário da GAS Consultoria desde 2019, figurando no topo do organograma da organização, juntamente com Glaidson dos Santos. Mirelis também figura como sócia na empresa G.A.S Inovação Tecnologia Artificial LTDA, ao lado de GLAIDSON, além de ser a única sócia da empresa M Y D ZERPA TECNOLOGIA, com capital social registrado de R$ 2.500.000,00. Tal estrutura societária revela não apenas a amplitude de sua atuação, mas o uso consciente de pessoas jurídicas para facilitar e legitimar a captação e a movimentação dos recursos de origem ilícita.



    Ambos eram conhecidos como sócios-administradores ou diretores e exerciam papel central na gestão estratégica e financeira do esquema criminoso, inclusive instruindo os demais integrantes sobre como proceder na captação e gestão de recursos de terceiros.



    Conforme analisado no recebimento da denúncia, o núcleo da fraude estruturava-se mediante a assinatura de instrumentos particulares, por meio dos quais Glaidson ou a GAS Consultoria recebiam recursos de terceiros (clientes ou investidores), com promessa de rendimento fixo mensal — calculado sobre o valor aportado — e devolução integral do capital ao final da vigência do contrato, que variava entre 12 e 48 meses. Os clientes apenas aportavam recursos, sem qualquer outra obrigação, e recebiam notas promissórias no valor do contrato, emitidas por Glaidson e garantidas por Mirelis, que figurava invariavelmente como avalista.



    A fim de conferir aparência de solidez ao empreendimento, inclusive diante de contratos de maior valor, era possível firmar seguro de vida com Glaidson como beneficiário, com o objetivo de garantir o retorno do capital em caso de falecimento. A remuneração dos integrantes do esquema aumentava de acordo com níveis hierárquicos, estruturados em quatro categorias: (1) sócios, (2) sócios administrativos, (3) associados e (4) consultores. Essa estrutura permitia uma rede de captação e redistribuição dos lucros, sempre com variação conforme os percentuais combinados individualmente. Mirelis e Glaidson ocupavam a posição de liderança absoluta, com poderes deliberativos e operacionais.



    A manutenção do sigilo quanto à remuneração visava à sustentabilidade do esquema a longo prazo, por meio do ajuste pontual das margens de lucro entre os sócios e integrantes, o que retardava a quebra do grupo. Os valores mobiliários eram oferecidos ao público sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), caracterizando-se como contratos de investimento coletivo (CIC), nos termos do art. 2º, IX, da Lei 6.385/76. O contrato de investimento foi modificado diversas vezes e, embora inicialmente previsse percentual de rendimento de 5%, essa informação foi posteriormente ocultada, para encobrir os lucros reais dos administradores, chegando a 10%.



    Mirelis Yoseline Diaz Zerpa operava diretamente os ativos do grupo, inclusive em corretoras como Binance, Foxbit, Mercado Bitcoin e BitPay. Mesmo após a deflagração da denominada "operação Kryptos", Mirelis Yoseline Diaz Zerpa realizou diversos e sucessivos saques de criptomoedas, totalizando 4.330,737326 Bitcoins (BTC), o que, em cotação de 31/08/2021, correspondia a R$ 1.063.070.463,56. Tal conduta, deliberada, ocorreu entre os dias 25 e 29 de agosto de 2021, já após a prisão de GLAIDSON, e visava claramente frustrar o cumprimento das ordens de sequestro proferidas por este Juízo.



    Enfatizando, as operações foram iniciadas em 26/08/2021, às 2h50 (UTC), menos de 24 horas após a prisão de GLAIDSON, e resultaram no esvaziamento de carteiras vinculadas diretamente ao e-mail de Mirelis em questão de horas. Entre 2h50 e 7h41 daquele mesmo dia, as carteiras foram esvaziadas por completo, num modus operandi que demonstra consciência criminosa, urgência em ocultar ativos e pleno domínio técnico da movimentação.



    [...]



    Planilhas obtidas comprovam que, em 01/09/2021, a conta na Binance foi acessada a partir de endereço localizado em Kissimmee, Flórida (EUA), exatamente onde Mirelis se encontrava, apesar de a carteira pertencer a Gladison, que já se encontrava preso. Essa constatação reforça que Mirelis continuou a operacionalizar os recursos após a deflagração da operação policial.



    Interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação revelaram que Mirelis, já em território norte-americano, orientava Glaidson sobre os documentos necessários para que este deixasse o Brasil e fosse para o exterior. A conduta revela atuação coordenada entre os dois principais líderes do grupo criminoso, com o objetivo de frustrar a persecução penal e escapar da jurisdição brasileira.



    Mesmo diante de sua prisão, há indícios de que Mirelis seguiu movimentando criptomoedas, com indícios de que terceiros estariam utilizando chaves privadas associadas a ela, ainda que essas sejam, tecnicamente, de uso pessoal e intransferível.



    O grupo buscou ainda blindagem contra eventuais sanções do sistema financeiro nacional, criando, em 2018, a própria exchange de criptomoedas, denominada inicialmente Dinamian S/A, depois rebatizada como Cointrade Blockchain Technology S.A., com sede no Uruguai. Documentos revelam que Glaidson adquiriu ações dessa empresa de Antônio Marcos Medeiros de Lima, irmão de Eliane de Lima, que assumiu a posição de CEO da Cointrade. Mirelis operava essa exchange juntamente com Glaidson, por meio da intermediação da advogada Patrícia Rocha, conforme e-mails datados de 2018 e 2019. O objetivo era garantir um canal de movimentação imune a bloqueios judiciais ou rastreios.



    Interceptações telefônicas reforçam essa conclusão: Michael Magno, integrante do grupo, afirmou que a Exchange uruguaia era de propriedade de Glaidson e Mirelis e foi criada para evitar rastreamento ou bloqueio de valores, inclusive mencionando que Mirelis era responsável pelas operações, enquanto Glaidson cuidava da parte comercial.



    Comprovou-se ainda que Mirelis emitiu ordens de compra e venda de criptomoedas diretamente, em 2019, utilizando-se de plataformas próprias de corretoras, com envio de mensagens em espanhol, o que comprova sua atuação consciente e ativa na operação financeira do esquema. Relatórios posteriores confirmaram movimentações de criptoativos mesmo durante sua permanência nos Estados Unidos, após tornar-se foragida.



    [...]



    O histórico revela que a carteira bc1qluuy04mjxqj8yc44lgnez8eml4pwulvukfatak já havia recebido, em 26/08/2021, 1.950,88 BTC, oriundos de endereços também vinculados à GAS CONSULTORIA. Isso confirma não apenas a relação direta de Mirelis com o endereço, como também evidencia reutilização dolosa da infraestrutura cripto para blindagem patrimonial. Tais elementos constam expressamente da ação penal nº 5105179- 28.2021.4.02.5101, evento 1, ANEXO131, e da Nota Técnica do Grupo de Apoio em Criptoativos da 2ª CCR/MPF .



    É certo que a movimentação de criptoativos não exige presença física do agente, sendo suficiente o acesso à chave privada. Assim, o fato da acusada estar sob custódia norte-americana não impede que, diretamente ou por meio de prepostos, continue a realizar transferências, razão pela qual a manutenção de sua segregação cautelar é condição imprescindível à contenção do dano patrimonial em curso. A eventual concessão de liberdade facilitaria o acesso a dispositivos, e-mails ou servidores em nuvem, permitindo a reativação de carteiras ainda não identificadas e o esvaziamento de valores ilícitos restantes.



    Tal constatação evidencia, de forma clara, o risco concreto de que, em liberdade, a acusada continue a manejar recursos de origem criminosa e a frustrar a recuperação patrimonial, o que comprometeria a efetividade da aplicação da lei penal. Nessa perspectiva, está plenamente configurado o fundamento previsto na parte final do art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Igualmente, não merece agasalho a tese de equiparação com os demais corréus, cujas prisões foram revogadas ou substituídas por medidas alternativas. Mirelis não ocupa papel periférico mas, ao contrário, atua como agente central na manutenção e dissimulação do patrimônio criminoso, como se depreende da sua persistente capacidade de movimentação autônoma de ativos mesmo após a prisão de Glaidson e da gestão direta de carteiras virtuais recuperadas a partir de seus próprios e-mails.



    Reitero que Mirelis esteve foragida por quase quatro anos, sendo capturada apenas em razão da deportação determinada por autoridade estrangeira, após recorrer judicialmente para permanecer longe da jurisdição brasileira. Durante o período de fuga, continuou a movimentar ativos, conforme demonstrado nos autos 5014218-70.2023.4.02.5101, Eventos 1 e 104, e nos dados de 2025, trazidos pelo Ministério Público Federal.



    Ressalte-se que Mirelis deixou o Brasil no dia 30 de junho de 2021, antes mesmo da emissão de seu visto de estudante norte-americano, que só foi concedido em 07/07/2021. A viagem, inicialmente para o México, revela planejamento antecipado de evasão, o que reforça a deliberada intenção de impedir o cumprimento de medidas judiciais e de se ocultar das autoridades brasileiras.



    Ou seja, a investigada sequer esperou a emissão do visto de estudante para sair do país, rumo ao México.



    Há de se considerar, ainda, que a saída de tal forma, e com a alegada finalidade, por certo poderia ser aproveitada como oportunidade para tanto e pode, inclusive e ao que tudo indica, ter sido considerada pela investigada como disfarce para a escapada do território nacional.



    Não há, pois, nenhuma dúvida razoável sobre o risco concreto de que, em liberdade, a acusada continue a ocultar valores, frustrar medidas de recuperação de ativos, e coordenar ações com terceiros, que agem sob suas ordens.



    No que toca à alegação defensiva de que a requerente seguiria uma dieta vegana, e que, por isso, não poderia permanecer em ambiente prisional, como é do conhecimento da defesa, tal argumento não encontra respaldo jurídico ou técnico que aponte para a necessidade de revogação da prisão preventiva.



    O sistema prisional brasileiro, por força da Constituição Federal, da Lei de Execução Penal e de normas administrativas internas, é compelido a respeitar a integridade física e moral do custodiado, inclusive a dignidade da pessoa humana, o que inclui o fornecimento de alimentação adequada às suas condições de saúde e convicções pessoais, sempre que compatível com os recursos institucionais. Ademais, a escolha individual por restrições alimentares, ainda que legítima, não tem o condão de tornar automaticamente ilegal a prisão processual notadamente quando verificado nos autos risco concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal.



    Eventuais ajustes na alimentação podem ser viabilizados administrativamente junto à unidade prisional, não havendo que se cogitar substituição da custódia por esse fundamento.



    Também se mostra relevante, para fins de garantia da aplicação da lei penal, o fato de Mirelis ser de nacionalidade venezuelana, com visto norte-americano revogado, e passível de deportação. A eventual devolução direta à Venezuela — país que, assim como o Brasil, não extradita nacionais — comprometeria definitivamente a persecução penal em curso. Daí a absoluta necessidade de manutenção da custódia preventiva para assegurar sua presença em Juízo.



    Ademais, a defesa apresentou endereço da residência de Mirelis (evento 1689); todavia a propriedade atualmente se encontra constrita e à disposição da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, conforme decidido, no conflito de competência n. CC 200512/RJ (2023/0368307-9), pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou a transferência para o Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, de todos os bens móveis/imóveis e valores de titularidade da pessoa jurídica G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA (22.087.767/0001-32) e titularidade das pessoas físicas Glaidson Acacio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.



    Existem sérios e fortes indícios da magnitude da atuação de Mirelis, sua posição de liderança na organização criminosa, seu acesso direto às carteiras de criptomoedas utilizadas para movimentação e dissipação de valores após a deflagração da operação policial, e sua permanência fora do território nacional, evidenciam risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Por oportuno, registro que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min . Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136 .935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Destaco, ainda, que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. (STF - HC: 205164 SP 0059014-88.2021.1 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022)



    Portanto, inexorável a necessidade de manutenção do decreto prisional proferido em desfavor de Mirelis, no presente momento, de maneira que as alegações defensivas não possuem o condão de infirmar os decretos prisionais, notadamente se consideramos que, mesmo após a deflagração da operação, no bojo da presente investigação, com mandado de prisão em aberto, a acusada, pelo que consta da prova documentada nos autos, continuou a movimentar os recursos obtidos com a atividade supostamente ilícita em investigação, assim como restou demonstrado o contato feito com Glaidson objetivando que este também saísse o quanto ante do país para obstar a aplicação da lei penal, e ainda recente movimentação de criptoativos, conforme apontado pelo Ministério Público Federal.”



    (eDOC 5, p. 2-5)



    As informações contidas nestes autos indicam que o decreto de prisão preventiva está baseado em elementos concretos que indicam a necessidade de garantia à ordem pública, resguardo da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 



    Consignou o magistrado de piso que a gravidade em concreto dos crimes evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa. 



    Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, conforme se constata nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva caracterizam fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 256260 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-11-07-2025, grifo próprio)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”(HC 240305 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe-06-06-2024, grifo próprio)



    Por fim, ainda que se reconheça a evidente legitimidade de escolhas alimentares pautadas em convicções éticas, tal alegação, no presente contexto, revela-se insuficiente para afastar os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam a manutenção da custódia preventiva.



    Logo, à luz das informações apresentadas, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a ensejar a superação da Súmula 691/STF. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente